Tribunal: TJSP
Processo: 1513625-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513625-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
SIQUEIRA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513625-61.2019.8.26.0228 -Voto no 32581
2
Voto:
32581
Apelação:
1513625-61.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
20a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Jean Siqueira de Carvalho
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Jean Siqueira de Carvalho foi
condenado, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos (fls.
150/153).
Apela o réu, buscando a absolvição sob
a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa, o abrandamento
do regime prisional e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 186/198).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 202/210), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso (fls.
220/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513625-61.2019.8.26.0228 -Voto no 32581
3
É o relatório.
A acusação é a de que Jean conduziu o
veículo Jeep/Renagade, placas QPL-8743, furtado da empresa Movida
Locadora de Veículo, ciente da origem ilícita.
Segundo a denúncia, “JEAN conduzia o
veículo Jeep Renegade, produto de furto, pela Avenida Itaquera, Artur
Alvim, quando foi abordado por policiais militares. Realizada pesquisa
pelo emplacamento do veículo, os policiais constataram ser produto de
furto. Com JEAN, os policiais localizaram o CRLV do veículo, uma chave de
ignição, dinheiro e dois aparelhos celulares. Inquirido, JEAN não soube
explicar de quem adquiriu o veículo, dando respostas desconexas e
evasivas, demonstrando sua ciência inequívoca acerca da origem espúria
do bem”.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto
de exibição e apreensão (fls. 10/11), documentos (fls. 26/32) e prova
oral.
A autoria recai sobre o apelante, que
não apresentou sua versão sobre os fatos, pois permaneceu silente na
fase inquisitorial (fls. 5) e preferiu a revelia em juízo (fls. 138).
Os
policiais
militares
Rodrigo
de
Andrade Santos e Dieimes Raul Leão confirmaram os fatos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513625-61.2019.8.26.0228 -Voto no 32581
4
denúncia. Acrescentaram que o apelante apresentou versões conflitantes
no momento do flagrante para justificar a posse do veículo: ora disse que
havia adquirido, ora havia emprestado de um amigo (fls. 255 - mídia).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais, e a regra é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
O delito de receptação evidencia-se, sob
o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e aspectos
inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita
origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação de
justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que não é o caso em
testilha.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513625-61.2019.8.26.0228 -Voto no 32581
5
“[...]4. A conclusão das instâncias ordinárias está em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte,
segundo a qual, no crime de receptação, se o bem
houver sido apreendido em poder do paciente, caberia
à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou
de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art.
156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar
em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...] (HC
470.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).
O recorrente sequer compareceu em
juízo para expor sua versão dos fatos e, quando indagado pelos
realizadores do flagrante, não apresentou versão verossímil.
Neste contexto fático, de rigor a
manutenção da condenação.
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada no mínimo legal e acrescida de
1/6 pela reincidência (fls. 52), resultando na pena final de 1 ano e 2
meses de reclusão e 11 dias-multa mínimos.
A
reincidência
não
recomenda
o
abrandamento do regime prisional, nem a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.